Tribunal: STF
Processo: RE 1486032
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa transcrevo (eDOC 160, p. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISS - SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS - INCONSTITUCIONALIDE DA INCIDÊNCIA RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA - COISA JULGADA - EFEITOS DO PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 3089 ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO - EFEITOS ERGA OMNES - LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA REFERIDA DECISÃO - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A decisão de improcedência proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade tem efeito vinculante, erga omnes e ex tunc. Não obstante, na hipótese de haver decisão anterior transitada em julgado em favor do contribuinte, na qual se reconhece a inconstitucionalidade, em caráter incidental, da incidência do ISS sobre a atividade de registros públicos, cartorários e notariais, deve-se considerar que o caminho adequado para desconstituir a coisa julgada ali operada e neutralizar os efeitos anteriores ao pronunciamento da Corte Constitucional é a ação rescisória, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Enquanto assim não se proceder, caberá ao Fisco Municipal tão somente a exigência do tributo a partir do trânsito em julgado da ADI n. 3089-2, que reconheceu a sua constitucionalidade. (...)' (TJSC, Reexame Necessário n. 2012.070395-2, de Urussanga, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, ¡ 13-08-2013)". (TJSC, Apelação Chiei n. 2014.081979-4, de São José, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 03-03-2015).”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao artigo 5º, XXXVI e 102, §2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, discorre acerca da existência de coisa julgada em seu favor, requerendo “a reforma do v. acórdão proferido pelo e. TJSC, o qual legitimou o Fisco Municipal a exigir o ISS sobre os serviços prestados pela Recorrente após o trânsito em julgado da ADI 3089, em 08/08/2008, para que, em respeito ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sejam assegurados os efeitos da coisa julgada ocasionada pelo julgamento do Mandado de Segurança n° 064.04.002373-0 que, conforme demonstrado, garantiu a não incidência do Imposto sobre Serviços - ISS sobre as atividades prestadas pela Recorrente, além de afirmar a inexistência de relação jurídico-tributária em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade dos itens 21.00 e sub-item 21.01 das listas anexas à Lei Complementar Municipal n° 012/03, a qual introduziu os serviços de registros públicos, cartorários e notariais dentre aqueles tributáveis pela referida exação.” (eDOC 227, p. 27)



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em questão cinge-se ao Tema 881 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 949.297, de minha relatoria, DJe 13.05.2016, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LEI 7.689/88. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO. ADI 15. SÚMULA 239 DO STF. 1. A matéria constitucional controvertida consiste em delimitar o limite da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor decisão judicial transitada em julgado que declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental de tributo, por sua vez declarado constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. 2. Preliminar de repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida.”



    No julgamento de mérito da matéria, a Corte se posicionou no seguinte sentido:



    “Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar. 3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo. 6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte. 7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. 8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”. (RE 949297, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 02.05.23)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente